Tribunal: STF
Processo: Rcl 82193
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ronan Maria Pinto em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 0006304-61.2007.8.26.0554, sob a alegação de ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE 1.428.742 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), paradigma do Tema 1.260 da repercussão geral.



    2. Narra a inicial que o reclamante é réu em ação de improbidade administrativa, na qual o juízo de origem teria reconhecido a associação de diversos agentes com o propósito de fomentar a arrecadação ilícita de recursos junto a concessionárias do serviço público de transportes, com vistas ao custeio de despesas com campanhas políticas.



    3. Por ocasião do julgamento da apelação, o reclamante requereu o sobrestamento do processo com base na decisão de suspensão nacional acima referida. Defendeu a natureza político-partidária da empreitada, que buscava auferir recursos para reforçar o caixa de agremiação política, visando às campanhas eleitorais futuras. Afirma que, no paradigma do Tema 1.260, a Suprema Corte irá discutir a possibilidade de dupla responsabilização nas hipóteses de ações de improbidade administrativa quando os fatos também se constituírem crimes eleitorais. Afirma que, conquanto o Ministério Público tenha conferido aos fatos objeto das imputações o caráter de delito comum, o quadro probatório e a sentença de primeiro grau concluíram pelo caráter político das ações delituosas. Por essa razão, o reclamante defende a identidade entre o caso dos autos e a matéria a ser discutida no Tema 1.260. 



    4. Requer: (i) liminarmente, a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento final da presente reclamação; e (ii) ao final, a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a suspensão do processo de origem até a decisão de mérito no paradigma do Tema 1.260.



    5. Em atendimento a despacho, a autoridade reclamada prestou as informações. 



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu contestação. Sustentou a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Aponta que na ação de improbidade administrativa em questão discute-se “fatos tipificados penalmente como associação criminosa e concussão, cujos valores amealhados destinavam-se a partido político, no afã de financiar campanhas eleitorais”, situação diversa da “mera ausência de contabilização dos gastos eleitorais para a consequente prestação de contas perante a Justiça Eleitoral”.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Reclamação. Ação civil pública por improbidade administrativa. Alegação de contrariedade à suspensão de processos determinada no ARE 1.428.742/SP (Tema 1.260 da Repercussão Geral). Ato ímprobo decorrente dos crimes de associação criminosa e concussão. Hipótese distinta do “caixa dois”, formado a partir de doações voluntárias em período eleitoral, que é objeto do recurso representativo de controvérsia. Inexistência de aderência estrita. – Requer-se a improcedência da reclamação.



    8. É o relatório. Decido.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE 1.428.742 (Tema 1.260), reconheceu a repercussão geral da questão relativa à dupla responsabilização por crime eleitoral e improbidade administrativa, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLA RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME ELEITORAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. “CAIXA DOIS”. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, (I) a possibilidade de dupla responsabilização por crime eleitoral – “caixa dois” – (art. 350 Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92); (II) definir a Justiça competente para julgar ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral (art. 350, da Lei 4.737/1965).



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”.



    (ARE 1.428.742, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 15.8.2023).



    10. Posteriormente, em decisão publicada em 4.4.2025, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, determinou “a suspensão do processamento e do prazo prescricional de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”. Confira-se trecho relevante da decisão:



    “[...]



    A suspensão dos prazos prescricionais nas ações cujo objeto é a possibilidade de responsabilização simultânea daquele que, pelos mesmos fatos, pratique conduta que constitua, em tese, ilícito eleitoral e ato de improbidade administrativa até o julgamento do mérito do Tema 1260 resguarda o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegura a efetividade dos processos já instaurados.



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E DO PRAZO PRESCRICIONAL de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional.



    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão.



    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa”.



    11. O contexto fático que deu origem ao paradigma do Tema 1.260 da repercussão geral revela ato de recebimento de doações não contabilizadas e não declaradas à Justiça Eleitoral. Como bem sintetizado no parecer da Procuradoria-Geral da República,



    “A discussão jurídica centra-se, portanto, na conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral – falsidade ideológica para fins eleitorais –, e sua eventual cumulação com o ato de improbidade administrativa, bem como a competência para apuração de tais ilícitos”.



    12. Dessa forma, o Plenário desta Corte irá discutir, por ocasião do julgado paradigma, se o recebimento de doações não contabilizadas e não declaradas à Justiça Eleitoral (tipificado como crime no art. 350 do Código Eleitoral) também pode ser considerado ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente não apenas à sanção penal, mas também àquelas previstas na Lei nº 8.429/92.



    13. No acórdão ora reclamado, o TJSP entendeu não ser aplicável ao caso a ordem de suspensão nacional dos processos, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o reclamante e outros réus por ato de improbidade administrativa, pelas seguintes razões:



    “Contrariamente ao alegado pela defesa de Ronan Maria Pinto, não é caso de suspensão do processo até o final julgamento do RE nº 1.428.742-SP, objeto do Tema nº 1.260 do STF.



    Primeiro, porque o caso dos autos não se identifica com a questão sobre a qual reconhecida repercussão geral, que versa sobre ‘doação de recursos a campanhas eleitorais, ou seja, doação não contabilizada’(fls. 14.040), tipificada como crime eleitoral no art. 350 da Lei nº 4.737/1965.



    Cuida-se aqui de fato distinto, imputação de associação criminosa e exigência de vantagem patrimonial indevida, mediante pagamento mensal em dinheiro, vale dizer, exigência de propina, que nada tem a ver com ‘doação de recursos a campanhas eleitorais’, até porque sendo fruto de crime antecedente não podia, à evidência, ser contabilizada.



    Segundo, porque os fatos objeto da causa não ocorreram durante campanha eleitoral, que termina com a proclamação do resultado do pleito e a diplomação dos eleitos, quando cessa a competência da Justiça Eleitoral, não tendo sido nunca cogitada a incompetência da Justiça Comum.



    Assim, à falta de identidade de objeto com o Tema nº 1.260 do STF, afigura-se descabida a suspensão do processo. Ao contrário, impõe-se o julgamento dos recursos ante a proximidade da prescrição intercorrente, em vias de se consumar em outubro próximo, inexistindo óbice ao prosseguimento do processo”.



    14. Como se vê, e como bem assinalou a Procuradoria-Geral da República, o caso do reclamante, embora tangencie a temática eleitoral em sua finalidade, possui uma base fática distinta, qual seja: a associação de pessoas voltada à exigência de propina de concessionárias de transporte público. Essa situação não caracteriza doação de recursos não contabilizada a campanhas eleitorais, conduta que será objeto de discussão no âmbito do ARE 1.428.742 (Tema 1.260 da repercussão geral). Por essa razão, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto a parte beneficiária é o Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator